Tribunal: TJSP
Processo: 2233992-02.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Agravo de instrumento. Cooperativa. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica para alcance dos bens do agravado. Relação de consumo. Incidência do artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor. Teoria menor. Decisão que rejeitou o pedido, logo após a resposta do requerido, ao fundamento de ausência de ação administrativa do agravado, conselheiro fiscal da cooperativa à época

Ementa:
Agravo de instrumento. Cooperativa. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica para alcance dos bens do agravado. Relação de consumo. Incidência do artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor. Teoria menor. Decisão que rejeitou o pedido, logo após a resposta do requerido, ao fundamento de ausência de ação administrativa do agravado, conselheiro fiscal da cooperativa à época dos fatos, segundo ficha cadastral completa junto à JUCESP. Cerceamento ocorrido. Perquirição acerca da realização de atos de gestão e administração por parte do agravante que se dará justamente com a instrução do incidente, portanto que deve prosseguir em face do agravado. Decisão revista. Recurso provido em parte.